Tribunal: TJBA
Processo: 8001198-50.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001198-50.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SERASA S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A), FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY (OAB:BA14983-A) APELADO: LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL (OAB:BA60996-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA COMUNICAÇÃO ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização de R$5.000,00, em razão de suposta ausência de notificação prévia à inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento do dever de notificação prévia ao consumidor antes da inscrição em cadastro restritivo, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, e se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de deserção, diante da comprovação do preparo recursal nos autos. 4. Compete ao órgão mantenedor do cadastro a notificação prévia do consumidor, conforme entendimento consolidado. 5. O conjunto probatório demonstra que a notificação foi devidamente enviada antes da disponibilização da negativação, com concessão de prazo para regularização da dívida. 6. A negativação somente se torna apta a gerar efeitos após sua disponibilização para consulta, sendo irrelevante a data de inserção interna do registro. 7. Comprovado o envio da notificação ao endereço do consumidor, dispensa-se a exigência de aviso de recebimento. 8. Ausente falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A comprovação do envio de notificação prévia ao consumidor, antes da disponibilização da inscrição em cadastro de inadimplentes, afasta a ilicitude da negativação. 2. Inexistente falha na prestação do serviço, não há configuração de dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 404. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8001198-50.2020.8.05.0088; Recorrente: Serasa S.A.; Recorrido: Lourival Ferreira dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator